Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e, (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e a condenação anterior por tráfico de drogas evidenciam risco de reiteração delitiva apto a justificar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso examinadas as circunstâncias do flagrante, verifica-se gravidade concreta da conduta em razão da apreensão aproximada de 230 gramas de crack no contexto delitivo apurado em coautoria.

4. Ainda que a denúncia atribua diretamente ao paciente a posse de menor quantidade de drogas, subsiste a relevância do cenário global de tráfico desenvolvido conjuntamente com os corréus.

5. Se constatada condenação anterior por tráfico de drogas, ainda que alcançada pelo período depurador do artigo 64, I, do Código Penal, revela-se possível utilizá-la como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus admitido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 64, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957316, 0753958-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 24.01.2025; TJDFT, Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 11.02.2025.